Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO – INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE SANADA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E SEU RESPECTIVO ÍNDICE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. A existência de certa obscuridade enseja o parcial provimento do recurso, somente para que conste, de forma mais clara e objetiva, que a indenização securitária deve se dar pela TABELA FIPE à data do sinistro; os juros de mora devem incidir a contar da data da citação (artigo 405 do Código Civil – CC/02); e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (evento danoso – Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça – STJ), pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) - artigo 772 do CC/02.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIMENTOS, APENAS PARA ESCLARECER A OBSCURIDADE APONTADA.